Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.513.537/0001-10 (AGRAVADO), DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.447.898/0001-92 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento cujo acórdão foi proferido nestes termos:

“Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005, condicionar a manutenção da Recuperação Judicial à apresentação das certidões negativas ou à comprovação de adesão ao parcelamento das dívidas fiscais mediante a certidão positiva com efeitos de negativa. Concedo o prazo de 45 dias para a agravada entregar os documentos mencionados.”

As empresas agravadas alegam contradição da Câmara julgadora ao condicionar a manutenção da RJ à apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

Sustentam que é “
totalmente incongruente”
essa exigência uma vez que
“é de se presumir que qualquer empresa que almeje a concessão das benesses conferidas pela Lei no 11.101/2005, certamente se encontra em dificuldades financeiras para pagar não somente os seus fornecedores e colaboradores, mas também ao próprio Fisco.”

Aduzem que houve omissão no que se refere à apreciação da viabilidade econômica do Grupo Recuperando.

Pugnam pelo saneamento dos vícios apontados, e ressaltam que “
a dispensa da recuperanda da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais não obsta o deferimento da recuperação judicial
”.

Já a agravante (União) diz que o acórdão foi omisso “
ao não analisar os argumentos trazidos pela União quanto ao fato de o CADIN não se caracterizar como um serviço de proteção ao crédito e ao fato de que os créditos aptos a ensejarem a anotação no CADIN não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial
” (ID. 229249684).

Busca o conhecimento e provimento dos Embargos, com a “
reforma de decisão que determinou a baixa dos apontamentos do CADIN”,
e afirma o seu

intuito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não se constata a omissão nem a contradição apontadas pelas empresas agravadas.

O acórdão foi suficientemente claro ao registrar que a Lei n. 14.112/2020 instituiu o programa de parcelamento de débitos fiscais e por isso não há mais como dispensar a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais (ou positivas, com efeito de negativas).

Portanto, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutirem a matéria, porém esta via não se destina a essa finalidade.

Quanto à arguição da agravante (União), cumpre destacar que na decisão recorrida ficou assim consignado:

“
Com efeito, uma vez homologado o plano de recuperação judicial,
os órgãos de competentes deverão ser oficiados para providenciar a baixa dos apontamentos creditícios existentes em seus bancos de dados,

decorrentes de obrigações sujeitas ao plano de recuperação
,
não se podendo olvidar que tal medida somente poderá ser adotada quando sobrevir a condição resolutiva do cumprimento pela devedora de todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial.

[...]

5.1) Oficiem-se os cadastros de controle de crédito – SERASA, CADIN, CCF, SPC e CARTÓRIOS DE PROTESTOS, para que procedam a BAIXA dos apontamentos dos créditos novados,
sob condição resolutiva
.”

Em seguida as empresas agravadas interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1020931-24.2023.8.11.0000, julgado nestes termos (Id 203090682):

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
para autorizar a suspensão dos protestos e das anotações restritivas referentes apenas às dívidas sujeitas à RJ e em nome da recuperanda
, os quais poderão ser restabelecidos caso a empresa descumpra alguma obrigação prevista no PRJ, ressalva essa que deverá estar especificada nos respectivos ofícios encaminhados aos órgãos de proteção ao crédito e aos cartórios de protesto.”

Como visto, a autorização de suspensão se refere tão somente às dívidas sujeitas à Recuperação Judicial, o que não é o caso do CADIN, pois a inscrição nesse cadastro diz respeito aos débitos com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta. Ou seja, abrangem somente os créditos extraconcursais. Por conseguinte, não há interesse processual no que concerne a esse pedido.

Portanto, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisados pela Câmara julgadora.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a configuração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Posto isso,
nego provimento a ambos os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024